Tribunal: TJBA
Processo: 8000937-24.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000937-24.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: DARIO JOSE DE SENA

Advogado(s)
:
EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO. POSSE COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por DARIO JOSÉ DE SENA, declarando a posse do embargante sobre o lote 21, quadra XXVII, setor D, do Loteamento Coopirecê, e determinando o cancelamento da constrição judicial incidente sobre o bem.

O embargante alegou ter adquirido o imóvel em 2013, mediante recibo de compra e venda, após sucessivas transmissões iniciadas em 1991, sustentando exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé, com residência edificada no local.

A embargada defendeu a regularidade da penhora, a ocorrência de fraude à execução, a falta de registro imobiliário do título, a ausência de prova de quitação integral e a necessidade de caução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o possuidor de imóvel, com título decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, possui legitimidade para opor embargos de terceiro; (ii) saber se a ausência de registro imobiliário e de prova de quitação integral impede a proteção possessória; (iii) saber se a alienação do imóvel configura fraude à execução, diante da existência de demanda ajuizada anteriormente; e (iv) saber se a ausência de caução pelo embargante obsta a manutenção da sentença de procedência dos embargos.

III. Razões de decidir

Os embargos de terceiro são cabíveis para a defesa da posse ou de direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC, não se limitando ao proprietário formal do bem.
A oposição de embargos de terceiro fundada em posse oriunda de compromisso de compra e venda de imóvel é admissível ainda que o instrumento não esteja registrado, conforme a Súmula nº 84 do STJ.

O apelado comprovou documentalmente a cadeia de transmissão do lote e o exercício de posse sobre o imóvel, inclusive por meio de ocupação residencial, fatura de energia elétrica e cadastro municipal, elementos suficientes para demonstrar a posse legítima e a boa-fé.

A ausência de prova de quitação integral do contrato originário não afasta a proteção possessória, pois eventual inadimplemento constitui matéria interna à relação entre os contratantes originários, não podendo ser invocado pelo credor exequente estranho ao negócio jurídico.

A fraude à execução não se configura sem registro da penhora ou prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula nº 375 do STJ e o Tema Repetitivo nº 243/STJ. No caso, a alienação originária ocorreu antes da averbação da penhora, e a apelante não comprovou conluio fraudulento ou ciência da constrição pelo adquirente.

A prestação de caução prevista no art. 678, parágrafo único, do CPC, constitui faculdade do magistrado e não exigência obrigatória. A robustez da prova da posse e o julgamento de mérito dos embargos tornam desnecessária a medida assecuratória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida à apelante para fins recursais.

Tese de julgamento: “1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro imobiliário, quando demonstrada a posse legítima e de boa-fé 2. A ausência de registro da penhora ou de prova de má-fé do terceiro adquirente impede o reconhecimento de fraude à execução. 3. A falta de prova de quitação integral de contrato originário não afasta a proteção possessória quando a posse atual estiver comprovada e o credor exequente for estranho à relação contratual. 4. A exigência de caução nos embargos de terceiro é faculdade judicial e pode ser dispensada quando houver prova suficiente da posse.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000937-24.2017.8.05.0110, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Apelante,
GIRAU CONSTRUTORA LTDA.
e, como Apelado,
DARIO JOSÉ DE SENA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA